Tribunal: TJDFT
Processo: 0741990-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. RESP 1.340.553/RS. SUSPENSÃO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. INOCORRÊNCIA. DEMORA MECANISMOS DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. O magistrado argumentou que após a interrupção do prazo prescricional pela citação por edital, a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, em 09/03/2018, iniciando, assim, o curso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução.

3. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente. Foi estabelecido que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada.

4. Não localizados os bens do devedor, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no artigo 40, §2o, da Lei 6.830/80. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Todavia, decorrido esse tempo deve-se intimar a Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

5. Pela tese 568 do STJ, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

6. No presente caso, não houve o interstício do prazo legal entre o início da suspensão do processo e o fim do prazo prescricional, pois o Fisco somente deu ciência acerca da não localização de bens do devedor, após a citação por edital, em 09/03/2018, sendo este o marco para o início da suspensão o processo por um ano (Tema 566 do STJ).

7. O STJ entende que as paralisações do feito executivo, quando autorizadas judicialmente, afastam a aplicação do instituto da prescrição intercorrente, visto que descaracterizam a inércia do exequente (AGRg no ARESP 232.917, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/10/2012).

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.